Tribunal: TJSP
Processo: 1035854-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de que o bem imóvel penhorado no feito executivo seria bem de família. Sentença de procedência. Irresignação da parte embargada. Cabimento. Afastada a preliminar de intempestividade do recurso arguida em contrarrazoes, nos termos do voto do E. Relator Sorteado. Acolhida, por sua vez, a preliminar de intempestividade dos embargos. Nos termos do art.915 do Código de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de que o bem imóvel penhorado no feito executivo seria bem de família. Sentença de procedência. Irresignação da parte embargada. Cabimento. Afastada a preliminar de intempestividade do recurso arguida em contrarrazoes, nos termos do voto do E. Relator Sorteado. Acolhida, por sua vez, a preliminar de intempestividade dos embargos. Nos termos do art.915 do Código de Processo Civil, c/c art.231, IV, da Lei Processual, os embargos à execução devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias contados do dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação se der por edital. Caso concreto em que o edital de citação dos executados embargantes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018, teve prazo de dilação de 20 (vinte) dias, tendo sido opostos os embargos à execução em tela apenas em 03 de maio de 2020. Manifesta preclusão temporal. Atos processuais preclusos que não se renovam em razão da constituição de Patrono pela parte executada. Matéria ventilada nos embargos, revestida de ordem pública, que autorizaria tão somente o recebimento da insurgência como simples impugnação à penhora. Sentença reformada. Embargos extintos, por intempestivos, nos termos do artigo 918, I, do CPC, invertidos os ônus da sucumbência. Recurso provido, afastada a preliminar arguida em contrarrazões.